Tribunal: STF
Processo: HC 232670
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 777 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa ingressou com pedido revisional, o qual foi julgado improcedente.



    Neste habeas corpus, alega o impetrante ser inidônea a exasperação da pena-base com amparo em condenação definitiva alcançada pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal.



    Defende a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, visto que, além de serem afastados os maus antecedentes, apenas a reincidência específica é capaz de afastar o benefício.



    Requer, assim, o afastamento dos maus antecedentes e a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    A Corte de origem julgou improcedente o pleito revisional com base nos seguintes fundamentos:



    [...]



    Conforme se observa do excerto, o Tribunal de origem rejeitou a revisão criminal por não verificar a ocorrência das hipóteses descritas no art. 621 do Código Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos, limitando-se a buscar o simples reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal.



    Consignou, ainda, que a condenação está em consonância com as provas produzidas durante a persecução penal, nas quais se constatou a prática do delito de tráfico de entorpecentes do paciente, bem como que não há reparos a serem feitos na dosimetria penal validamente estabelecida na sentença condenatória e mantida em sede de apelação.



    Como cediço, é firme ‘o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016).



    [...]



    Ademais, da análise do acórdão impugnado, do julgamento do recurso de apelação e da sentença condenatória, não se constata flagrante ilegalidade na dosimetria penal, haja vista que os maus antecedentes e a reincidência do paciente foram validamente considerados, na medida em que possui 2 condenações anteriores transitadas em julgado e nenhuma delas alcançada pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal. Desse modo, as instâncias ordinárias consideram, nos termos da Súmula 241 do STJ, uma ação para exasperar a pena-base e outra como agravante de reincidência.



    Como cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    Esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço.



    A propósito:



    [...]



    Em relação à redutora do tráfico privilegiado, consigna-se que, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    In casu, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tais vetores concomitantemente na primeira, na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.



    Cito, a propósito, os seguintes julgados:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 2, pp. 1-7).



    Nesta impetração, busca-se que “seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para o efeito de seja afastada a circunstância judicial de maus antecedentes atribuída ao Paciente, com o redimensionamento da pena-base, o afastamento da agravante de reincidência pelo mesmo motivo e a consequente aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3)”. (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator